Tribunal: TJES
Processo: 5008698-06.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008698-06.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DE AGUIAR FERREIRA e outros
RECORRIDO: ANGELA MARIA DE AGUIAR FERREIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TOI. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É PROPRIETÁRIA DE IMÓVEL EM CARIACICA SEDE, POSSUINDO A INSTALAÇÃO DE ENERGIA N.º 0000443580. EM FEVEREIRO/2022 RECEBEU UMA COMUNICAÇÃO VIA TELEFONE INFORMADO DE QUE HAVIA UMA IRREGULARIDADE EM SUA INSTALAÇÃO, SENDO QUE NO DIA 03/03/2022 RECEBEU UM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$ 11.088,22 REFERENTES AO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) N.º 9292648. EM CONTATO JUNTO À REQUERIDA FOI ORIENTADA A PARCELAR O DÉBITO, COM UMA ENTRADA DE R$ 1.800,00 PARA PODER CONTESTAR A MULTA. NÃO SATISFEITA COM A SITUAÇÃO E COM MEDO DE TER SEU FORNECIMENTO DE ENERGIA CORTADO FOI ATÉ O PROCON, NO DIA 16/05/2022, TENDO SIDO ABERTA A FA N.º 32-001.004.22-0009917, SEM SUCESSO EM RESOLVER A QUESTÃO. DIAS APÓS O OCORRIDO, NO DIA 07/06/2022 RECEBEU UM NOVO TELEFONEMA DA REQUERIDA INFORMANDO QUE SE NÃO FOSSE REALIZADO O PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DO DÉBITO EM ABERTO HAVERIA O CORTE DE ENERGIA, FICANDO CONSTRANGIDA COM A SITUAÇÃO, VISTO QUE NEM SEQUER APRESENTOU O RECURSO ADMINISTRATIVO, VISTO QUE LHE FALTAVA CONHECIMENTO TÉCNICO E A VISTORIA OCORREU À SUA REVELIA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE: 1) REALIZAR CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, 2) PROCEDER COM CADASTRO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E 3) PROTESTAR A DÍVIDA, B) DANOS MORAIS NO VALOR 37.391,78 E C) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RELATIVO À COBRANÇA DE R$ 11.088,22 REFERENTES AO TOI N.º 9292648. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO OBJETO DA LIDE, B) DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE PROMOVER COBRANÇA, INSCREVER EM CADASTRO DE PROTEÇÃO OU SUSPENDER OS SERVIÇOS DA AUTORA EM RAZÃO DO DÉBITO EM QUESTÃO E C) CONVALIDAR OS EFEITOS DA TUTELA.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DOS TOIS. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
O PEDIDO DE DANO MORAL NÃO MERECE PROCEDÊNCIA, POIS NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)